Tribunal: TJPA
Processo: 0070520-48.2015.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0070520-48.2015.8.14.0501

APELANTE: REGINALDO TEIXEIRA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.
direito penal. apelação criminal. homicídio qualificado. preliminar de nulidade da confissão informal. inocorrência. pedido de anulação do julgamento do tribunal do júri. decisão não manifestamente contrária à prova dos autos. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que homologou veredito do Conselho de Sentença e condenou o réu à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). A defesa alegou nulidade da prova consistente em confissão informal feita perante policial militar, e, no mérito, pleiteou a anulação do julgamento por suposta contrariedade à prova dos autos, com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a confissão informal prestada a policial, fora do interrogatório formal, configura nulidade processual por violação ao direito à não autoincriminação; (ii) saber se o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri deve ser anulado por ter resultado em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

iii. razões de decidir

3. A confissão do réu ocorreu de forma espontânea no interior de viatura policial, sem qualquer indicativo de coação, antes de sua oitiva formal. Tal declaração, por não decorrer de ato inquisitório ou interrogatório oficial, e ausente demonstração de prejuízo, não configura nulidade.

4. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que confissões informais e voluntárias não exigem a formalidade do art. 304 do CPP e não violam o direito ao silêncio previsto no art. 5º, LXIII, da CF/1988, se não comprovada coação ou prejuízo à defesa.

5. No mérito, o pedido de anulação do julgamento com fundamento em decisão contrária às provas dos autos não prospera. O veredito do Conselho de Sentença foi amparado em provas testemunhais colhidas em juízo, depoimentos que indicam a motivação do crime e o envolvimento do acusado, além de outros elementos que conferem plausibilidade à tese acusatória.

6. A anulação do julgamento popular por contrariedade à prova dos autos somente é cabível em hipóteses excepcionais, nas quais o veredicto se mostre dissociado do conjunto probatório, o que não se verifica no caso concreto.

7. O princípio da soberania dos veredictos impede a substituição do juízo valorativo dos jurados por juízo técnico, quando a decisão se fundar em prova minimamente consistente.

iv. dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A confissão informal e espontânea feita a policial militar, sem a presença de defensor e fora de contexto inquisitorial ou de interrogatório formal, não configura nulidade processual, ausente coação ou prejuízo. 2. Não se anula julgamento do Tribunal do Júri quando o veredicto condenatório encontra amparo em provas colhidas sob o crivo do contraditório, ainda que existam versões divergentes, respeitando-se a soberania do Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LXIII e XXXVIII, "c"; CPP, arts. 304, 563 e 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 798.225/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.06.2023; STJ, AgRg no HC 876.762/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 01.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial extraordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
REGINALDO TEIXEIRA MONTEIRO
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que, em estrita observância ao veredito soberano do Conselho de Sentença, o condenou
à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do
crime de homicídio qualificado por recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
, tendo como vítima Adenildo Madeira (ID 23841322).

Diz a denúncia que (ID 21057984):

“(...) no dia 02.08.2015, por volta das 16h, um corpo de um homem, apresentando várias perfurações, foi encontrado em uma mata da região do bairro do Paraíso, neste Distrito de Mosqueiro, momento que os policiais militares diligenciaram e souberam tratar-se de ADENILDO MADEIRA que estava desaparecido desde 02/08/2015.

Ao tempo das diligências os policiais militares foram informados que a vítima passou o dia consumindo bebida alcoólica em um bar nominado "bar da Dona Joana", na mesma região onde foi encontrada, e não foi mais vista.

Ainda em diligencias, souberam também, através de populares, que o principal suspeito do crime seria REGINALDO TEIXEIRA MONTEIRO, o "MANO", pois o mesmo já ameaçou a vítima de morte, pelo fato da mesma ter assediado sexualmente sua filha RAFAELA, tendo REGINALDO, numa outra ocasião, avisado para a vítima se afastar da sua filha RAFAELA.

Segundo constou, no depoimento do policial condutor, o Denunciado REGINALDO chegou a confessar o crime dentro da viatura, contudo, na delegacia negou ter ameaçado a vítima, bem como o homicídio.

A testemunha JOSÉ AMILTON NOGUEIRA DA SILVA em depoimento, declarou que a vítima tinha um "esquema" com RAFAELA, filha do denunciado, e IGOR, o irmão dela intermediou um encontro entre ela e a vítima, o que lhe faz acreditar que a vítima foi atraída até local do crime para ser executada.

A testemunha IVANILDO DE JESUS PEREIRA, declarou que é de seu conhecimento que "MANO" chegou avisar para a vítima para não ir até aquele local, pois caso contrário o "toraria" com um terçado, isto porque o mesmo ficou revoltado ao saber que ADENILDO levou a sua filha RAFAELA para Belém, onde passaram a noite juntos.

ELIANE COSTA MONTEIRO, também filha do Denunciado, em depoimento, confirmou ter recebido, no domingo por volta das 11h, através de seu irmão IGOR RAFAEL BRAGA MONTEIRO, um papel constando o número de telefone da vítima, para marcar um passeio entre eles, contudo, entregou o referido papel para o pai, o Denunciado.

IGOR RAFAEL BRAGA MONTEIRO, em seu depoimento, confirmou o assédio da vítima à sua irmã RAFAELA, bem como as ameaças por parte de seu pai e confirmou ter encontrado com a vítima naquele domingo, bem como declarou que entregou o número de telefone pessoal à vítima para a sua outra irmã ELIANE, pois a vítima demonstrava interesse pela mesma e quis marcar um encontro com ela.

Em seu depoimento declarou também que tem interesse em assumir a autoria do crime caso esta seja atribuída ao seu Pai. IGOR RAFAEL BRAGA MONTEIRO confessou o crime para a irmã, conforme CD anexo contendo a confissão.

RAFAELA BRAGA MONTEIRO, em seu depoimento confirmou ter passado a noite com a vítima em Belém, contudo, não soube precisar em qual data, e o seu pai tomando conhecimento do fato, lhe ordenou que se afastasse do mesmo.

Declarou também que depois do ocorrido não encontrou mais com ADENILDO, acrescentando que ADENILDO passou a assediar a sua irmã ELIANE, tendo, inclusive, em uma ocasião, fornecido o número do telefone celular de ADENILDO para ela, instante o qual o seu pai tomou conhecimento. RAFAELA negou que seu pai tivesse ameaçado de morte ou matado a vítima (...)”

Em suas
razões
(ID 23841377), a Defesa Pública arguiu, em
preliminar
, a
nulidade das provas produzidas
, notadamente da suposta
confissão informal feita a policial militar
, por
ofensa ao direito à não autoincriminação e à ausência de observância das formalidades legais na lavratura do flagrante
.

No mérito, sustentou que a
decisão
do Conselho de Sentença foi
manifestamente contrária às provas dos autos
, defendendo a inexistência de lastro probatório mínimo capaz de sustentar a condenação, porquanto fundada em testemunhos “
de ouvir dizer
” e elementos colhidos exclusivamente em sede inquisitorial. Com base no art. 593, III, “d”, do CPP,
pugnou pela anulação do julgamento e submissão do réu a novo Júri.

Em
contrarrazões
(ID 23841392), o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

Nesta Instância Superior, o Douto
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves
se manifesta pelo
“
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente Recurso de Apelação para que mantida incólume a sentença hostilizada. ”
(Textual) (ID 25043534).

É o relatório.

Revisão cumprida. À inclusão em pauta de julgamento de sessão presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A matéria devolvida a esta instância cinge-se
à análise de preliminar de nulidade das provas que embasaram a condenação,
e a alegação de que a
decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos
, nos moldes do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

I. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA EXTRAJUDICIAL

Sustenta a defesa, em sede preliminar, a
nulidade da prova consistente em suposta confissão informal do acusado perante policial militar
, por entender que o referido relato teria sido colhido com inobservância ao direito constitucional à não autoincriminação, consagrado no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, bem como sem a presença de defensor, contrariando o disposto no art. 304 do Código de Processo Penal.

Sem razão.

A tese preliminar de nulidade não encontra respaldo na moldura fática e probatória dos autos. Conforme observado nos autos, a suposta
confissão se deu de forma espontânea e informal
, no interior da viatura policial, antes mesmo de qualquer inquirição formal ou instauração de interrogatório. Consta que, ao ser abordado pelos agentes, o recorrente, sem que qualquer pergunta lhe fosse formulada, confessou espontaneamente a autoria do crime, solicitando inclusive que não fosse preso, pois pretendia deixar o local com sua família.

Dessa forma, independentemente de ter optado por não exercer o direito ao silêncio naquele momento, o conjunto fático se revela suficiente para incriminá-lo.

Ademais, não se pode ignorar que a palavra do agente policial goza de presunção relativa de veracidade, especialmente quando ausente qualquer indício de coação ou abuso de autoridade. Nesse sentido:

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça é firme ao decidir que:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO BASEADA NO DEPOIMENTO DE UMA TESTEMUNHA PRESENCIAL DOS FATOS. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA EM PATAMAR ACIMA DE 1/6 EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra acórdão que condenou o paciente da prática do delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

2. Fato relevante. O réu foi acusado de possuir e fornecer arma de fogo a um adolescente, que tentou atirar contra um policial militar.

A absolvição em primeiro grau baseou-se na fragilidade das provas, consistentes apenas no depoimento de um policial militar.

3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem reformou a sentença absolutória, entendendo comprovada a autoria e a materialidade do crime, com base no depoimento do policial militar, considerado suficiente e idôneo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o depoimento de uma única testemunha, no caso um policial militar, é suficiente para sustentar a condenação por posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

5. Outra questão em discussão é a adequação da fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência específica do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O depoimento do policial militar, que presenciou os fatos, foi considerado suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime, não havendo indícios de que o policial tivesse intenção de prejudicar o réu.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que o depoimento de policiais, quando coerente e sem contradições, pode ser suficiente para a condenação, desde que não haja provas em contrário, e especialmente se corroborado por outras provas. Ademais, para analisar tal validade seria necessário o reexame do conjunto fático probatório, inviável em sede de habeas corpus.

8. A fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria foi reduzida para 1/6, em conformidade com a jurisprudência do STJ, que exige fundamentação concreta para majoração superior a esse patamar. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA REDIMENSIONAR A PENA IMPOSTA PARA 4 ANOS E 1 MÊS DE RECLUSÃO E 13 DIAS-MULTA. (HC n. 943.785/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.) ”
Destaquei

Não se vislumbra, no caso em apreço, qualquer elemento que aponte para o constrangimento do réu ou para a violação de suas garantias processuais, não havendo nos autos sequer alegação de violência física ou moral durante a abordagem policial.

É firme a jurisprudência dos tribunais pátrios no sentido de que a ausência de formalização da advertência ao direito ao silêncio, quando se trata de manifestações espontâneas, especialmente em contexto extrajudicial, configura mera irregularidade, insuscetível de gerar nulidade do processo, notadamente se não demonstrado o efetivo prejuízo:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE NO DEPOIMENTO INQUISITORIAL DE CORRÉU. ART. 563 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. ART. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)

Na hipótese dos autos, a parte não demonstrou a efetiva ocorrência de prejuízo, uma vez que o corréu Roger negou veementemente a autoria do crime, de modo que as suas declarações, ainda que fornecidas como investigado, não lhe prejudicaram. Além disso, consoante entendimento consolidado desta Corte Superior de Justiça, eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial.

(...)

7. Agravo regimental desprovido. ”
(AgRg no HABEAS CORPUS Nº 798225 – RS; Relator: MINISTRO RIBEIRO DANTAS; julgado em 12/06/2023)

Portanto, a ausência de informação ao abordado, por parte dos policiais, acerca do direito constitucional de permanecer em silêncio, sem prejuízo à sua defesa, configura mera irregularidade, incapaz de ocasionar nulidade por ofensa ao direito de não autoincriminação, máxime quando a sua colaboração com a colheita da prova que se pretende anular, ocorreu de forma voluntária, sem coação.

Destarte, ausente qualquer comprovação de ilicitude ou de violação a direito fundamental do réu, revela-se descabida a pretensão de desentranhamento da prova, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade arguida pela Defesa. Passo ao exame meritório

II. DA ALEGAÇÃO DE QUE O VEREDITO DO CONSELHO DE SENTENÇA FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, “D”, CPP)

Passo à análise do pedido recursal que visa a anulação do julgamento e a submissão do recorrente a novo Júri, sob a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Inicialmente, cumpre salientar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", assegura a
soberania dos veredictos
do Tribunal do Júri, princípio fundamental do sistema penal brasileiro, cuja observância se impõe com especial rigor.

Nesse contexto, o reconhecimento de que o veredito popular encontra-se em descompasso com as provas dos autos constitui
medida excepcionalíssima
, admitida tão somente quando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença se revela absolutamente dissociada do conjunto probatório, de maneira a ofender a lógica jurídica e o senso comum da razoabilidade.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores aponta no sentido de que,
havendo duas versões plausíveis
e as provas permitindo diferentes interpretações, não se admite a anulação do julgamento se os jurados optaram por uma das teses apresentadas, ainda que em sentido diverso do que pretendia a Defesa. Senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação.

2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal a quo que submete o réu a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se nas manifestações isoladas dos acusados, em clara contrariedade ao arcabouço probatório acostado aos autos" (HC n. 364.824/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 12/9/2016).

3. No caso sob apreciação, o Tribunal de origem expôs fundamentação concreta, com amparo no interrogatório e nos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, a fim de amparar sua conclusão de que a decisão absolutória do Conselho de Sentença está em completa dissonância com a prova dos autos.

4. A verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, com a finalidade de restabelecimento da decisão absolutória, ultrapassa os limites cognitivos da via estreita do remédio constitucional, em razão do seu rito célere, desprovido de dilação probatória e aprofundado exame do acervo processual.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 876.762/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)”

Portanto,
a simples discordância da defesa com a conclusão alcançada pelos jurados não legitima, por si só, a anulação do julgamento
, especialmente quando presente nos autos amparo probatório razoável à tese acusatória, ainda que existam elementos que sustentem a versão da defesa.

No caso em apreço, ao contrário do que alega o apelante,
o veredito do Conselho de Sentença foi proferido com base em um arcabouço probatório consistente e harmônico
, que conferiu suporte à tese de autoria sustentada pelo Ministério Público. O conjunto probatório coligido aos autos demonstra que a vítima, Adenildo Madeira, foi vista pela última vez em companhia de familiares do acusado, tendo sido posteriormente encontrada morta com múltiplas lesões provocadas por instrumento cortante.

As testemunhas IVANILDO DE JESUS PEREIRA, ELIANE COSTA MONTEIRO e IGOR RAFAEL BRAGA MONTEIRO, ouvidas em juízo, indicaram o envolvimento do réu com a vítima em razão de desavenças de natureza familiar, motivadas por alegações de assédio a filhas do réu, e relataram episódios anteriores de ameaça direta à vítima.

A esse respeito, conforme destacou o Ministério Público em suas contrarrazões (ID 23841392),
“Como é cediço, por se tratar de órgão jurisdicional composto por juízes leigos, desprovidos de aprofundados conhecimentos acerca do conjunto de leis existentes no ordenamento jurídico pátrio, é que a Carta Magna atribui soberania aos veredictos proferidos pelo Tribunal do Júri, garantindo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença somente por outro possa ser modificada, impedindo que a sua competência constitucionalmente atribuída seja invadida por eventuais reformas feitas por órgãos do Poder Judiciário.”

Portanto depreendo que o Conselho de Sentença, ao condenar o apelante, se baseou em todo o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, se convencendo, por maioria de votos, que há provas suficientes capazes de levar à condenação do acusado, e isso em conformidade com a narrativa apresentada em plenário e com os elementos constantes do inquérito policial e da instrução criminal.

Ademais ainda que os elementos probatórios não sejam conclusivos em termos absolutos — o que, aliás, é comum em casos de crimes dolosos contra a vida —, há, sem dúvida,
indícios suficientes de autoria que amparam a tese acusatória acolhida pelo corpo de jurados.

A versão defensiva — segundo a qual o réu não teria participado do crime, sendo as acusações baseadas em meros boatos e relatos indiretos —, embora sustentada com vigor nas razões recursais, não logrou convencer o Conselho de Sentença, que, no uso legítimo de sua soberania, optou por acolher a tese apresentada pelo Ministério Público.

Dessa forma,
inexiste qualquer violação ao disposto no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal
, motivo pelo qual não há falar em anulação do julgamento.

Afasta-se, assim, também este pedido recursal.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de nulidade suscitada pela defesa, por ausência de demonstração de violação a garantias constitucionais e processuais no momento da colheita da suposta confissão informal do acusado. E, no mérito, AFASTO o pedido de submissão do réu a novo julgamento, por não se configurar o veredito do Conselho de Sentença como manifestamente contrário à prova dos autos, mas sim como manifestação legítima da soberania do júri, amparada em suporte probatório suficiente e coerente com a tese acusatória acolhida.

Voto, portanto, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por REGINALDO TEIXEIRA MONTEIRO, mantendo-se íntegra a sentença que homologou o veredito do Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025